Tribunal: CARF
Processo: 10980.001737/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001737/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.652 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
NELSON ROBERTO HUBNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. PRÓTESES. AQUISIÇÃO
DIRETA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA. POSSIBILIDADE.
O pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de aparelhos e próteses
cirúrgicas, via de regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do
imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida pelo profissional
médico ou pelo estabelecimento hospitalar.
Afasta-se a glosa das despesas médicas com a implantação de próteses quando
reste efetivamente demonstrado e comprovado que o contribuinte pagou o
preço do equipamento e sofreu a intervenção cirúrgica para sua implantação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presi

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência da glosa de despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001737/2008-72
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001737/2008-72

médicas deduzidas da base de cálculo do IRPF, conforme notificação de lançamento constante
das fls. 24 a 28, na qual estão descritos os seguintes fatos:
Glosa do valor de R$ 32.769,05, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal sua dedução.
Foram glosadas as seguintes despesas:
SYNTHS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - R$30.815,05
BIOFIX COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - RS 194,00
CENTRO MEDICO DE LASER S/S LTDA. R$ 1.760,00.
O motivo da glosa dos dois primeiros é que não existe previsão legal para dedução com
compra de materiais medicinais, parafuso e placas. Tais valores somente poderiam ser
dedutíveis se estivessem incluídos na fatura do estabelecimento hospitalar. Vide pergunta
343, perguntas e respostas 2007,...
O valor pago a CENTRO MÉDICO DE LASER S/S LTDA. não pode ser deduzido como
despesa médica, pois são pagamentos para depilação definitiva através do método "Light
Sheet".
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual, em síntese,
conforme relatado pela DRJ/CTA (fls. 36),
“... argumenta que a dependente Karina Hubner sofria de Escoliose Tóraco Lombar,
doença caracterizada pelo desvio lateral da coluna vertebral, tendo se submetido a
tratamento conservador durante anos e, por não ter resposta satisfatória, foi submetida a
procedimento cirúrgico, para o qual foram utilizados materiais específicos, ou seja,
placas e parafusos ortopédicos e outros materiais medicinais, conforme notas fiscais às
fls. 19/20. Acrescenta que a autoridade fiscal, embora admitindo que a despesa com o
material empregado na cirurgia fosse dedutível na apuração do imposto de renda, exigiu
que os mesmos fossem faturados pelo próprio hospital, entretanto, tal exigência não
encontra respaldo na legislação pertinente, no caso, o art. 8°, § 2°, V, da Lei 9.205 (sic),
reproduzido no art. 80 do RIR/1999, haja vista que o referido dispositivo em momento
algum menciona a necessidade de que as despesas com parafusos e placas ortopédicas
estejam consignadas na fatura do hospital, ainda mais quando os hospitais não
comercializam tais equipamentos, exigindo apenas a comprovação das despesas por
meio da respectiva Nota Fiscal e do receituário médico. Enfatiza que a glosa
fundamentou-se tão somente na pergunta 343 do Perguntas e Respostas/2007, violando
princípios constitucionais previstos nos art. 5°, II, e 37, da CF/1988, uma vez que o
referido instrumento não possui qualquer conteúdo normativo, mas apenas informativo.
Por fim, afirma que as despesas declaradas e comprovadas são plenamente dedutíveis,
por força do art. 8°, § 2°, V, da Lei 9.250, de 1995; que a documentação exigida em Lei
para comprovação das despesas, no caso, a Nota Fiscal e receituário médico, estão
acostados aos autos; que não é permitido à administração pública exigir tributo sem
expressa determinação legal, consoante art. 5°, II, e 37 da CF/1988 e, requer a
improcedência do lançamento referente às despesas médicas havidas com a dependente,
devidamente comprovadas nos autos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os entendimentos resumidos na
ementa do Acórdão 06-29.619 – 4a Turma, ou seja:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001737/2008-72

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA MÉDICA PARCIAL.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual contribuinte
concorda o ou não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedutibilidade de despesas médicas da base de cálculo do imposto sobre a renda da
pessoa física está restrita à remuneração paga aos prestadores de saúde indicados na
alínea “a”` do inciso II do art. 8° da Lei no 9.250, de 1995, exclusivamente.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO. INDEDUTIBILIDADE.
É incabível, por falta de previsão legal, deduzir da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, a título de despesas médicas, o valor pago na compra de placas,
parafusos e outros materiais medicinais utilizados em procedimento cirúrgico, não
incluídos na fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar ou pelo profissional.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 7/2/2011 (fls. 43) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 3/3/2011 (fls. 45), no qual narra os
fatos e requer a reforma da decisão recorrida pelos seguintes motivos:
1 – ao contrário do que entendeu a DRJ, entende que a legislação permite a
dedução de despesas médicas sob a condição de apresentação comprobatória, no caso receituário
médico e nota fiscal em nome do beneficiário;
2 – os fundamentos utilizados pela DRJ (perguntas e respostas IRPF e Parecer
Normativo Cosit no 36/77) para concluir que somente poderiam ser deduzidas as despesas em
questão se estivessem incluídas na fatura do estabelecimento hospitalar não se baseia em lei em
sentido estrito, pois não há tal obrigação em lei, de forma que não foi observado o princípio da
legalidade no julgamento de primeira instância;
3 – que os referidos normativos restringem a isenção concedida por lei, de forma
que deve ser observada apenas a exigência prevista no art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999;
4 - que os materiais utilizados na cirurgia da dependente não são vendidos pelos
hospitais, mas solicitados pelos médicos em estabelecimentos especializados, de forma que não
há como integrarem a fatura do hospital;
5 – que os materiais se enquadrariam sim no conceito de próteses/aparelhos
ortopédicos, pois prótese/aparelho é aquilo que é formado por uma ou mais peças, substitui ou
aumenta uma função natural (conceitos constantes do dicionário Aurélio), assim, embora
adquiridos separadamente, integram um único aparelho colocado na coluna vertebral da
dependente para correção de seu problema, de forma que depois de inseridos na coluna vertebral
tornam-se um aparelho/prótese, enquadrando-se assim no conceito consta da Instrução
Normativa SRF no 15/2001.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001737/2008-72

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, conforme já apontado na decisão recorrida, já desde a impugnação o
contribuinte não se manifestou contra a glosa de R$ 1.760,00 de despesas junto ao centro Médico
de Laser S/S Ltda., matéria portanto que não faz parte do litígio.
O contribuinte se insurge então contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que
manteve a glosa das seguintes despesas médicas, no valor de R$ 31.009,05:
SYNTHES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - R$30.815,05
BIOFIX COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - RS 194,00
A decisão recorrida encontra-se assim fundamentada (fls. 37 a 40):
No tocante à dedução de despesas médicas, o Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999,
tomando por base o disposto no art. 8°, inciso II, “a”, da Lei n° 9.250, de l995, assim
dispõe:
"Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 83, inciso II. alínea 'a’ ).
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o): -
...
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
O alcance da expressão “aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas” foi explicitado
pelo § 7° do art. 43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
§ 7o Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas:
I - pernas e braços mecânicos;
II - cadeiras de rodas;
III - andadores ortopédicos;
IV - palmilhas ou calçados ortopédicos;
V - qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna
ou defeitos dos membros ou das articulações. " (Grifou-Se).
O Dicionário Aurélio define “Prótese” como:
1. Cir. Substituto artificial de uma parte ou perdida acidentalmente (p. ex., dente,
braço), ou retirada de modo intencional (p. ex., artéria), ou que, permanecendo no
corpo, é de muito pouca ou nenhuma utilidade e pode produzir dano ex., artéria).
2. Qualquer aparelho que auxilie ou aumente uma função natural (como, p. ex., a
da audição ou da visão).
Como se vê, os parafusos USS para gancho pedicular, as barras USS pedicular e
transversal, rótula conexão transversal, ganchos pedicular, dreno de sução, aspirador
descartável, e outros materiais utilizados no procedimento cirúrgico para tratamento de
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001737/2008-72

Escoliose Tóraco Lombar, não se enquadram no conceito de aparelhos e prótese
Ortopédicos, não sendo, portanto, dedutíveis a tal título.
Por conseguinte, segundo a lei, a faculdade de deduzir “despesas médicas” está restrita
à remuneração paga aos prestadores de saúde indicados, exclusivamente. Logo, não é
irrestrita a possibilidade de o sujeito passivo beneficiar-se da dedução, ante a qualquer
pagamento efetuado.
Também sob esse conceito, vale ressaltar o Parecer Normativo CST n° 36/77, que, ao
analisar a dedutibilidade dos pagamentos a médicos e dentistas, além das despesas com
hospitalização, esclarece, em seus itens 3 e 4, que a legislação diz respeito a tratamentos
indispensáveis à recuperação da saúde física e mental dos clientes:
3. Quando o legislador se refere a pagamentos a médicos e dentistas' (alinea 'a’).
sua evidente intenção é restringir essas despesas aos pagamentos dos serviços
prestados diretamente por esses profissionais. Desse modo, qualquer que seja a
forma, espécie, tipo ou causa da prestação de serviços desses profissionais, as
despesas poderão ser admitidas, quando eles em razão de suas especialidades e
das necessidades dos pacientes, executarem pessoalmente os serviços médicos ou
dentários indispensáveis ao tratamento e à recuperação da saúde física e mental
dos clientes. (... )
4. Ao contrario do item anterior, quando a Lei se refere genericamente a despesas
de hospitalização (alínea ‘b’), nota-se que objetiva compensar os efeitos
financeiros de uma situação incomum, que pode demandar solução urgente,
inadiável e dispendiosa, podendo ser consideradas como despesas de
hospitalização todos aquelas diretamente relacionadas com o tratamento e
recuperação do paciente durante o período de internação em hospital ou casa de
saúde. Portanto, são admitidas não somente as despesas efetivamente efetuadas
com médicos de qualquer especialidade, como também com profissionais
devidamente habilitados e oficialmente reconhecidos como seus colaboradores e
auxiliares no tratamento e recuperação proporcionadas ao paciente, desde que
incluídas na conta do estabelecimento hospitalar. Neste caso, estão, também, as
despesas efetuadas com enfermeiros, massagistas e demais profissionais cujos
serviços em razão do estado físico ou mental do paciente, se manifestem
necessários. E ainda, de acordo com a mesmo linha de raciocínio, são admitidos
as despesas de medicamentos, aplicações. exames, etc., quando igualmente,
incluídas na conta do hospital, (Grifou-se).
Nesse contexto, verifica-se que as orientações contidas no Perguntas e Respostas da
RFB, de que as despesas com parafusos, placas e materiais medicinais, somente podem
ser deduzidos, desde que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou
pelo profissional, estão baseadas em normas legais que devem ser aplicadas pela
autoridade administrativa.
Destaco inicialmente que dos documentos apresentados pelo contribuinte, o que
está às fls. 22, qual seja a nota fiscal emitida pela SYNTHES INDUSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, não se encontra mais legível. Entretanto é possível saber, a partir das informações da
DRJ, que nele constam os materiais cirúrgicos utilizados na cirurgia da dependente do
contribuinte, objetos do presente recurso, quais sejam, parafusos USS para gancho pedicular, as
barras USS pedicular e transversal, rótula conexão transversal, ganchos pedicular, dentre outros,
razão pela qual não haverá prejuízo na análise do recurso.
Não há qualquer dúvida de que as despesas declaradas foram realizadas com a
dependente do contribuinte, que sofria da deformação desde a infância, quando da aplicação dos
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001737/2008-72

materiais (parafusos USS para gancho pedicular, as barras USS pedicular e transversal, rótula
conexão transversal, ganchos pedicular, dentre outros) na intervenção cirúrgica, cirurgia esta que
somente poderia ser realizada com a implantação das peças, que por sua vez não poderiam
compor a fatura do hospital, pois foram compradas diretamente pelo contribuinte.
Também não há dúvida de que as próteses ortopédicas são passíveis de dedução
da base de cálculo do imposto de renda, desde que comprovadas por receituário médico e nota
fiscal em nome do beneficiário, conforme disciplinado no art. 80 do RIR/99:
"Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos. terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 83, inciso II. alínea 'a’ ).
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o): -
...
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
De fato, as orientações no “Perguntas e Respostas” da Receita Federal e também
no Parecer Normativo citado pela DRJ são claras ao indicar que os gastos que se discute
poderiam ser deduzidos na DAA desde integrassem a conta hospitalar, uma vez que não há
previsão legal explícita para dedução de parafusos, ganchos, barras, rótulas e etc., todos, ressalte-
se, implantados na dependente do contribuinte.
Entretanto, conforme consta da própria SCI, devem ser consideradas como
despesas de hospitalização todos aquelas diretamente relacionadas com o tratamento e
recuperação do paciente durante o período de internação em hospital ou casa de saúde. No caso
concreto, em que pese os materiais não fazerem parte da conta hospitalar, está comprovado que
os gastos com os mesmos estão diretamente relacionadas com o tratamento e recuperação da
paciente.
Ademais, nos termos do art. 80, caput e inciso V do § 1o do RIR, acima copiado,
entendo que tais despesas se enquadram no conceito de aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas, uma vez que os matérias foram implantadas na paciente, que sofria do mal desde a
infância e sem esperança de cura pelos métodos convencionais; uma vez nela implantados,
passaram a fazer parte da mesma, alinhando-se ao conceito constante no dicionário Aurélio no
qual se fundamentou a decisão recorrida, ou seja, passou a ser um aparelho que auxilia ou
aumenta a função natural, relacionada à sua coluna.
A existência de nota fiscal e de receituário médico (exigências do RIR) não foi
questionada, pois de fato as notas fiscais constam dos autos, às fls. 20 a 22 (inclusive recibo), e o
receituário médico resta suprido pela declaração do médico às fls. 18. Assim, a glosa foi mantida
unicamente porque tais materiais não integraram a conta hospitalar, exigência esta que, a meu
sentir, não pode ser erigida como uma condição essencial para o deferimento da dedução, pois de
fato não consta expressamente em Lei.
Assim, em conclusão, diante das provas trazidas aos autos e das peculiaridades
que envolvem a demanda, entendo ser dedutível as despesas com a aquisição dos materiais
(parafusos, ganchos, barras, rótulas, etc), e também aquelas para a realização da cirurgia,
constantes da Nota Fiscal às fls. 20, no valor de R$ 194,00 (campo adesivo, dreno de sucção, fio
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001737/2008-72

liso de Kirschnner, aspirador descartável), todas indispensáveis a realização do procedimento
cirúrgico suportado pela dependente do contribuinte, razão pela qual deve ser restabelecida a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 30.009,05.
Por fim, acrescento que este Conselho já se manifestou nesse mesmo sentido em
julgamentos semelhantes, conforme de depreende do acórdão no 2101-002.339, proferido pela 1o
Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, nos autos do processo no
13956.000137/2009-63, na Sessão de Julgamento do dia 17/10/2013, e que se amolda ao caso
vertente diante da natureza da demanda, cuja ementa a seguir transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DF CARF MF Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.253 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária Processo no
10166.723732/2012-84 Exercício: 2007
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM APARELHOS E PRÓTESES ORTOPÉDICOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas com aparelhos e próteses ortopédicos são dedutíveis da base de cálculo do
imposto sobre a renda, desde que devidamente comprovadas e justificadas. Hipótese em
que a prova produzida pelo Recorrente é suficiente para autorizar a dedução.
Recurso provido.
No mesmo sentido os Acórdãos nos 2102-002.427, de 20 de março de 2014, e
2003-002.662, de 29 de setembro de 2020.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital